Tribunal: TJMT
Processo: 1018585-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018585-96.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVONE BATISTA DE AZEVEDO - CPF: 018.999.331-66 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE MODIFICAÇÃO NO CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao “princípio da dialeticidade” se o recurso se mostra ajustado às

exigências previstas no art. 1.010 do CPC.
2. É válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido, se comprovado que a Concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL 414/2010.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IVONE BATISTA DE AZEVEDO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais Alimentos, ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., considerando que
em
26/09/2019 a ré/apelada “
realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel” da autor/apelante, quando então detectou “o medido estava com um
FURO NA PARTE POSTERIOR E COM UM ELEMENTO INOPERANTE
, o que fazia com o que a apuração da energia elétrica se desse a menor, oportunidade em que fora lavrado o
Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI no 724072
(Num. 42855170),
tendo o morador se recusado a atender a equipe de medição
”, e sendo o medidor “retirado para aferição e substituição, consoante a devida comunicação à autora (Num. 42855170 - Pág. 3)”, e que, depois de
“
adotar o procedimento padrão”, a ré efetuou a revisão do “
quantum
energético não aferido entre
dezembro de 2017 a setembro de 2019
, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito em questão, totalizando
22 (vinte e dois) meses de consumo a menor
(Num. 42855170 - Pág. 15), tendo sido cumpridas
“
estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL)”, inclusive com notificação da autora/apelante “de todo o procedimento até então adotado, o que se denota da
Carta ao Cliente
de Num. 42855170 - Pág. 14 e das correspondências de Num. 42855170, a fim de que garantisse o direito ao contraditório”, e que, além da lavratura do TOI, “a requerida colacionou aos autos as
notificações
já apontadas,
demonstrativo de cálculo
de Num. 42855170 - Pág. 15, vários
registros fotográficos
atestando a irregularidade constatada (Num. 42855170), e, principalmente,
análise técnica
efetuada no aparelho pelo IPEM-MT – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, que atesta irregularidade encontrada, sendo o medidor
REPROVADO
(Num. 42855170 - Pág. 11), tudo amparado, sobretudo, “
na Resolução no. 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder à apuração do consumo de energia utilizando os valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 03 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição, como no presente caso”, julgou o pedido autoral improcedente, condenando a autora/apelante
ao “pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios”, estes fixados “em
20% (vinte por cento) do
valor atualizado da causa
, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJ” (cf. Id. no 120553988).

A autora/apelante insiste em que “não realizou nenhuma avaria no medidor de energia elétrica, pois, se houvesse algum dano que não contabilizasse corretamente a energia consumida, após a troca o consumo teria se elevado e não se mantido no mesmo patamar”, e as provas mostram que o consumo permaneceu praticamente linear, ou seja, “não houve grandes mudanças com a troca do medidor” sendo cabível, portanto, não apenas a declaração de inexistência da dívida apurada pela ré/apelada, como também a condenação indenizatória pleiteada, neste caso em razão “do constrangimento na cobrança”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença recorrida, seja declarada a nulidade dos débitos de R$ 989,50 e R$ 153,90, no valor total de R$ 1.143,40, devendo a ré operar o cancelamento das respectivas faturas, sob pena de multa, e, ainda, para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10 mil (cf. Id. no 120553990).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 120553997, a ré/apelada alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, e pede que o recurso não seja conhecido; no mérito, dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de não conhecimento do apelo)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a arguição preliminar contida nas contrarrazões, observo que o art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação interposto pela autora/apelante
ataca a sentença, pretendendo a sua modificação por entender que o caso não recebeu a solução mais justa e jurídica do acertamento, especialmente por ter ignorado, na visão da autora, a não modificação do consumo após a troca do medidor, e esse ataque, que praticamente domina o apelo, realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória.

A autora/apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório inicial, cumprindo, como seria de rigor, a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidade arguidas no recurso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada improcedente pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

IVONE BATISTA DE AZEVEDO
propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, também qualificada.

Alega a autora, em síntese, que discorda do procedimento adotado pela requerida que, em tese, teria constatado anormalidade em seu medidor, que medira o consumo energético a menor, gerando faturas no valor de R$ 989,50 (novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) e R$ 153,90 (cento e cinquenta e três reais e noventa centavos), totalizando R$ 1.143,40 (mil cento e quarenta e três reais e quarenta centavos).

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinado à ré que se abstivesse de interromper o fornecimento de energia à autora em virtude de tais débitos, assim como de a negativasse, o que restou
DEFERIDO
no Num. 38786506.

Pede ao final a procedência dos pedidos para que o TOI lavrado seja declarado nulo, assim como inexistente(s) o(s) débito(s) litigioso(s), além de condenada a requerida a indenizá-la por danos morais, sem prejuízo de verbas e honorários devidos.

Conciliação INFRUTÍFERA (Num. 41789517).

Devidamente citada, a requerida apresentou Contestação no
Num. 42855165
aduzindo,
no Mérito
, que as faturas emitidas são legais, uma vez que teriam sido calculadas nos termos da legislação em vigor, tendo a agido no exercício regular de direito. Ainda teceu comentários acerca da inexistência do dano moral, pugnando ao fim pela improcedência dos pedidos descritos na inicial, juntando documentos.

Em sede de Impugnação (
Num. 44455910
), a autora rebateu as alegações da requerida e reiterou os pedidos iniciais.

Instadas as partes a se manifestarem acerca da produção de provas (
Num. 44872421)
, ambas pugnaram pelo
julgamento antecipado da lide (Num. 46155906 e Num. 46406174).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Registro que o julgamento antecipado da lide,
in casu
, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído.

A respeito do tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos:

“
Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015)
.
(destaquei)

(...)

Portanto, tendo em vista que a presente demanda já se encontra
madura
para decisão, podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

Em face da ausência de questões instrumentais a se enfrentar neste processo, passo ao julgamento do mérito da lide.

O cerne da controvérsia cinge-se a exigibilidade dos débitos de R$ 989,50 (novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) e R$ 153,90 (cento e cinquenta e três reais e noventa centavos), referentes ao
consumo recuperado
de energia elétrica apurado na UC 6/919388-9, vez que o procedimento adotado pela ré não seria o adequado.

Compulsando os autos, verifica-se que o narrado pela ré em sua defesa pauta-se na exigibilidade do débito debatido, o que é corroborado pelos documentos acostados ao feito.

Assim, o ônus da prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do NCPC.

Para sustentar a exigibilidade do(s) débito(s) da unidade consumidora em referência, a concessionária aduz que, em
26/09/2019,
realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em

comento, ocasião em que detectara que o medido estava com um
FURO NA PARTE POSTERIOR E COM UM ELEMENTO INOPERANTE
, o que fazia com o que a apuração da energia elétrica se desse a menor, oportunidade em que fora lavrado o
Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI no 724072
(Num. 42855170),
tendo o morador se recusado a atender a equipe de medição
.

Constata-se ainda que, na oportunidade, referido medidor fora retirado para aferição e substituição, consoante a devida comunicação à autora (Num. 42855170 - Pág. 3).

Vê-se dos autos, ainda, que, após adotar o procedimento padrão, a ré revisara o
quantum
energético não aferido entre
dezembro de 2017 a setembro de 2019
, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito de em questão, totalizando
22 (vinte e dois) meses de consumo a menor
(Num. 42855170 - Pág. 15).

Afirmou a concessionária que, cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL), notificou o autor de todo o procedimento até então adotado, o que se denota da
Carta ao Cliente
de Num. 42855170 - Pág. 14 e das correspondências de Num. 42855170, a fim de que garantisse o direito ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do seu direito.

Muito embora a autora se insurja quanto ao procedimento adotado e lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), convém registrar que referido documento se trata de
documento unilateral, despido de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta, cuja presunção de veracidade não é absoluta, tendo de ser acompanhado de demais provas.

Dos autos, porém, vislumbra-se que, para além do TOI, a requerida colacionou aos autos as
notificações
já apontadas,
demonstrativo de cálculo
de Num. 42855170 - Pág. 15, vários
registros fotográficos
atestando a irregularidade constatada (Num. 42855170), e, principalmente,
análise técnica
efetuada no aparelho pelo IPEM-MT – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, que atesta irregularidade encontrada, sendo o medidor
REPROVADO
(Num. 42855170 - Pág. 11).

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução no. 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder à apuração do consumo de energia utilizando os valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 03 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição, como no presente caso.

Sobre o tema,
calha citar o entendimento pretoriano
infra
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1.
É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo real
.
2. Efetivamente, do histórico de consumo do autor, verifica-se que a energia elétrica consumida no período da apontada fraude discrepa do consumo medido nos meses em períodos anteriores e posteriores à irregularidade, legitimando o arbitramento do débito impugnado na ação. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível No 70052881224, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 29/05/2013)
(Destacamos).

Diante destes elementos, tendo em vista o informado na Carta ao Cliente enviada à autora, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução no. 414/2010/ANEEL, que autoriza a Concessionária de fornecimento de energia elétrica proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso.

Sobre o tema,
calha citar o entendimento pretoriano
infra
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CEEE-D. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO DE ENERGIA ELÉTRICA.
1. Não há falar em carência de ação, haja vista que a formulação de reclamação pelo consumidor, na via administrativa, não impede à distribuidora de energia elétrica o ajuizamento de ação para cobrança do seu crédito.
2.
Os elementos de prova juntados aos autos demonstram a efetiva existência de manipulação no medidor instalado na residência do demandado e o registro a menor da energia elétrica efetivamente utilizada
. 3.
A recuperação de consumo deve ser realizada a partir do levantamento de carga realizado, na forma do artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL
.
4. Mostra-se regular a cobrança do custo administrativo, no montante fixado no Anexo I da Resolução Homologatória n. 1058/2010 da ANEEL. 5. Ônus sucumbenciais redimensionados. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS.
(Apelação Cível No 70055509350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/08/2013)
(grifo nosso)
.

(...)

Portanto, verifica-se da
Planilha de Cálculo
acostada ao feito que fora aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate, e, muito menos, restituição em dobro do que fora só e tão somente cobrado.

Vejamos o que dispõe o artigo 130, inciso III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 130.
Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...)

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.
(destacamos)

Por fim, com relação ao pedido de indenização por danos morais, não tendo a autora comprovado a irregularidade/ilegalidade da cobrança, assim como efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência deste pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe.

Diante do exposto
,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência da parte autora,
CONDENO-A
ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento) do
valor atualizado da causa
, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

No que diz respeito à cobrança e o aperfeiçoamento do débito, verifica-se que a Resolução no 414/ANEEL/2010 autoriza a distribuidora de energia elétrica a adotar o procedimento previsto no seu Capítulo XI - composto dos artigos 129 a 133 - caso constate indícios de faturamento irregular a menor ou de não faturamento de consumo de energia elétrica em unidade cadastrada como usuária do seu serviço, com o desiderato de apurar a efetividade da anomalia e possibilitar a recuperação da receita perdida.

Especificamente na questão pertinente ao apelo, confiram-se as seguintes disposições da Resolução no 414/ANEEL/2010:

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o."

Compulsando os autos, não verifico irregularidade no procedimento realizado, porquanto a diligência administrativa da concessionária observou os requisitos e as determinações regulamentares sobre acompanhamento do ato e cientificação.

Conforme TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 724072), o profissional da concessionária compareceu em 26.9.2019 ao endereço da apelante, oportunidade em que constatou irregularidade na selagem do medidor. A diligência realizada no imóvel, não foi acompanhada pela titular da unidade consumidora, que “não atendeu a equipe”

No TOI, foi consignada existência de "medidor com furo na base", indicando nos dados da inspeção tratar-se de equipamento defeituoso, de modo que o medidor foi substituído por outro e embalado em saco plástico lacrado e enviado para perícia.

Embora a autora não tenha acompanhado a inspeção, evidente que a autora/apelante foi inteiramente cientificada do fato e do TOI, bem como das medidas administrativas cabíveis em caso de impugnação, conforme Carta ao Cliente, datada de 30.12.2019 e cópia do Laudo Técnico (Id.
120553486).

Portanto, a
documentação apresentada, não só pela Concessionária, como pela autora/apelante, comprova que a Concessionária cumpriu os procedimentos adequados para a apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, sendo assim, constatada a existência de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, em processo administrativo, permeado pelo contraditório e ampla defesa, o débito das diferenças apuradas deve ser pago pelo consumidor.

Diante da irregularidade encontrada no medidor, a ré/apelada apresentou histórico de consumo e planilha de cálculo para aferir os valores devidos (
O Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo, referente ao Termo de Ocorrência n. 724072
), no qual foi constatado que a irregularidade no medidor da autora teve início em dezembro de 2007 e terminou em setembro de 2019.

Por certo, mediante a cobrança em questão, a autora/apelante não está sendo responsabilizada pela adulteração do medidor, e sim pelo pagamento da energia consumida e não paga, notadamente considerando ser incontroverso que, enquanto titular, ela pagou menos que consumiu por erro no medidor.

Uma vez evidenciada o faturamento do consumo em montante inferior à realidade, é devido à distribuidora de energia elétrica apurar as diferenças nos termos da regulamentação própria e exigir o valor correspondente do consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa deste último, que consumiu o produto sem pagamento integral correspondente, em consonância com os artigos 884 e 855 do Código Civil.

Confirmado o dever da autora/apelante de pagar à ré/apelada a diferença de energia consumida e não faturada, importa analisar o montante devido.

Note-se que com a detecção do problema ocorrido em 26.09.2019, que culminou com a troca do medidor após constatação de “furo na base”, foi apurado a diferença de consumo e emitida a fatura relativo ao consumo não apurado no valor de R$ 1.143,40, corresponde ao período de dezembro/2017 a setembro2019, quando então foi detectado o problema (26.9.2019), ou seja, durante 22 meses a apelante registrou um consumo maior do que o medidor registrou.

O Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo, referente ao Termo de Ocorrência n. 724072, mostra que embora tenha sido pouca a diferença entre o que foi faturado e o que foi devido, verdade é que houve uma diferença no consumo e essa pode e deve ser cobrada pela Concessionária, diante da comprovação da irregularidade apresentada no medidor.

Essas diferenças, quando apresentadas individualmente, num primeiro momento, não se mostram tão discrepantes daquelas relativas ao consumo diário da autora/apelante, mas quando somadas, representaram um escape de 1.005kWh, no período entre dezembro/2017 a setembro/2019. E como houve a comprovação da energia usada e não apurada, perfeitamente possível a cobrança da diferença nos meses apurados.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022